Tribunal: TJDFT
Processo: 0736639-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a agravante requer o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio.

2. No caso dos autos verifica-se que ainda não houve autorização de pesquisa de bens, por meio do novo sistema Sisbajud, na modalidade de repetição reiterada. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial.

3. Assim, deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.